Tribunal: TJBA
Processo: 8035476-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035476-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO AGRAVADO: RAQUEL LOPES AGUERA DE ARAUJO Advogado(s):ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR PÓS-BARIÁTRICO. DERMOLIPECTOMIA COM PLICATURA ABDOMINAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA NATUREZA ESTÉTICA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA. FINALIDADE FUNCIONAL E TERAPÊUTICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEMA 1.069/STJ. LEI Nº 14.454/2022. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8035476-74.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e, parte Agravada, RAQUEL LOPES AGUERA DE ARAUJO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator